Tribunal: STF
Processo: RE 1513289
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. APLICAÇÃO DO TEMA 962 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES EM CONTRATO ENTRE PARTICULARES: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. RESTITUIÇÃO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO INDEVIDO. NÃO INCIDÊNCIA. RE 1.063.187/SC (TEMA 962). MODULAÇÃO. 1. Trata-se de apelações interpostas pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) e por KARNE KEIJO - LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA contra a sentença proferida em sede de ação mandamental pelo Juiz Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que concedeu parcialmente a segurança apenas para reconhecer a não incidência de IPRJ e CSLL sobre a taxa SELIC aplicada nos casos de repetição de indébito tributário. 2. O cerne da controvérsia devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste em analisar a incidência de IRPJ e da CSLL sobre os valores percebidos a título de taxa SELIC (correção monetária e juros moratórios) decorrentes da repetição de indébitos tributários, bem como do atraso na quitação de obrigações. 3. Advirta-se, por relevante, que a CSLL, quanto ao fato gerador, tem a mesma estrutura do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Jurídica - IRPJ. Nesse contexto, para que se aperfeiçoe a incidência dos tributos referidos exige-se a disponibilidade de acréscimo patrimonial, cujo conceito radica sobre o excedente, ou acréscimo de riqueza, advindo da remuneração do trabalho, do capital, ou da combinação de ambos. 4. Por sua vez, a taxa SELIC é utilizada para remunerar o valor real dos créditos e débitos tributários, sendo isonomicamente aplicada em face do Estado e do Contribuinte, de molde a afastar a situação injusta de desigualdade entre o fisco e o contribuinte, existente antes de seu advento. 5. Mais especificamente sobre o tema versado no recurso, observa-se que o STF, no julgamento do RE 1.063.187/SC, com a repercussão geral reconhecida, firmou a tese segundo a qual ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic em razão de repetição de indébito’ (Tema 962). 6. Sucede que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), o STF modulou os efeitos da decisão proferida no RE 1.063.187/SC, nos seguintes termos: ‘(...) Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.’ (RE 1063187 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 11-05-2022 PUBLIC 12-05-2022 REPUBLICAÇÃO: DJe-093 DIVULG 13-05-2022 PUBLIC 16-05-2022) 7. Disso resulta que a tese firmada em relação ao Tema nº 962 apenas se aplica aos contribuintes que já haviam ingressado com ação até 17/09/2021. 8. Em relação aos demais, deve prevalecer o entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.138.695/SC, julgado pela sistemática do recurso repetitivo, no qual firmou a seguinte tese: ‘(...) Quanto aos juros incidentes na repetição de indébito tributário, inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa’. 9. De fato, na decisão de modulação, o eminente relator fez expressa menção ao recurso especial acima aludido, enquanto elemento suficiente para estabelecer ‘legítima confiança, em prol da Fazenda, de que as tributações em questão eram válidas’, de modo que a virada interpretativa provocada pelo julgamento do RE 1.063.187/SC apenas dever surtir efeito ‘ex nunc’, estabelecendo como marco temporal a data da publicação da ata de julgamento do mérito do recurso (30/09/2021) e ressalvando as ações ajuizadas até 17/09/2021. 10. Desse modo, considerando que a ação foi ajuizada em 24/09/2021, ou seja, após a data indicada na decisão de modulação (17/09/2021), impõe-se afirmar que o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário deve compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL em relação aos fatos geradores anteriores ao marco temporal acima aludido (30/09/2021). 11. Acerca dos fatos geradores ocorridos em data posterior ao referido marco temporal, importa consignar que a decisão original proferida no RE 1.063.187/SC teve o condão de paralisar um ‘estado de inconstitucionalidade’ (expressão do Min. Roberto Barroso na ADI nº 4.411/MG-ED), impondo-se, desde então (30/09/2021), reconhecer a inexistência de relação jurídica que sujeite a promovente ao recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a SELIC em repetições de indébito tributário. 12. quanto à compensação, colhe-se da leitura do art. 26-A, §1º, inciso II, alínea ‘b’, da Lei 11.457/07 a expressa vedação da compensação do débito dos demais tributos administrados pela SRFB com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º desta Lei relativo a período de apuração anterior à utilização do e-Social. 13. Dessa forma, ainda que inexistente restrição à compensação dos valores indevidamente recolhidos do IRPJ e da CSLL com crédito dos demais tributos administrados pela SRFB, impõe-se afirmar que a compensação do referido indébito com as contribuições previstas nos arts. 2º e 3º da Lei 11.457/07 apenas pode ser realizada em relação a período de apuração posterior à utilização do e-Social. 14. No que concerne ‘a quaisquer valores recebidos a título de juros de mora em decorrência do atraso na quitação de obrigações’, objeto da apelação da impetrante, cumpre salientar que na supracitada decisão de modulação, o STF esclareceu que ‘a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação)’. 15. Ademais, no voto do relator (Min. Dias Toffoli), consta expressa advertência de que ‘não foi objeto da presente demanda saber, caso a caso, se o pagamento da taxa Selic em razão de contrato entre particulares se destina à remuneração de capital e se o IRPJ e a CSLL podem incidir sobre tal pagamento’. 16. Em vista disso, deve prevalecer a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual incidem o IRPJ e a CSLL sobre os juros de mora e correção monetária decorrente do inadimplemento de contratos, por possuírem natureza de lucros cessantes. Precedentes: AgRg no REsp 1.463.979/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014; e REsp 1.685.465/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017. 17. É dizer, tendo em vista que o lucro cessante visa a substituir o incremento patrimonial que o lesado teria acaso o pagamento fosse realizado no momento apropriado, desponta evidente que os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre a restituição do indébito tributário segue a sorte do principal, que remunera. 18. Dessa forma, não merece reparo a afirmação constante na sentença recorrida, segundo a qual ‘Nesses casos, as verbas recebidas a título de lucros cessantes estão legalmente incluídas na base de cálculos da exação, por corresponderem ao lucro operacional da empresa, conforme previsão do art. 17 do Decreto-lei n. 1.598/77’. 19. Apelação da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) parcialmente provida apenas para reconhecer que o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário deve compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL em relação aos fatos geradores anteriores a 30/09/2021. 20. Apelação do impetrante não provida” 
(fls. 7-8, e-doc. 74).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, “apenas para incluir a ressalva na modulação e declarar a possibilidade de restituição, via RPV/precatório, de eventuais recolhimentos indevidos ocorridos após a impetração” (fl. 5, e-doc. 105), nestes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC. PRESSUPOSTOS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. MODULAÇÃO. OPÇÃO PELA REPETIÇÃO VIA RPV/PRECATÓRIO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) e por KARNE KEIJO - LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA contra acórdão desta Terceira Turma que deu parcial provimento à apelação da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) e negou provimento à apelação da impetrante. 2. Os embargos de declaração estão voltados à correção de errores in procedendo (vícios de atividade), o que afasta a sua utilização para a correção do denominado error in judicando (injustiça da decisão), à exceção de que tal se dê de forma indireta como desdobramento da extirpação do error in procedendo, hipótese na qual se fala em efeitos infringentes ou modificativos. 3. Caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, tendo cabimento apenas para esclarecer qualquer espécie de decisão obscura ou contraditória, corrigir as eivadas de erro material ou integralizar aquelas omissas. 4. Anote-se que a omissão que justifica o manejo de embargos de declaração dimana da ausência de manifestação sobre questões de fato ou de direito que se afiguram relevantes para o deslinde da causa, tanto por haverem sido suscitadas pelas partes quanto por serem cognoscíveis de ofício pelo Juízo. Já o erro material ocorre quando o julgador escreve coisa diversa do que queria efetivamente redigir, quando o teor do ato judicial não coincide com o que ele tinha em mente para externar. 5. Em suas razões, a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) alega, em breve síntese, a ocorrência de omissão e erro material no acórdão acima aludido. Nesse sentido, aduz que o acórdão foi omisso ao deixar de se pronunciar acerca de questões essenciais à apreciação da controvérsia, bem como acerca dos dispositivos normativos pertinentes e o entendimento mais abalizado da doutrina e da jurisprudência. Já o erro material se refere aos termos da modulação, defendendo a embargante que onde o acórdão afirma ‘em relação aos fatos geradores anteriores ao marco temporal acima aludido’, ele queria dizer ‘em relação aos fatos geradores posteriores ao marco temporal acima aludido’. 6. Por outro lado, a impetrante indica a ocorrência das seguintes omissões no julgado: i) quanto à própria fundamentação do repetitivo da matéria, que deixa claro que a ‘ratio’ se estende a quaisquer valores recebidos a título de juros de mora; quanto à modulação dos efeitos, em relação a fatos geradores anteriores à 30/09/2021 que não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL; e iii) quanto à possibilidade de restituição via RPV/precatório do eventual indébito. 6. No entanto, em relação às omissões reportadas, pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) observa-se não assistir razão à parte embargante. É que o inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vício de fundamentação suscitado, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos fático-jurídicos anteriormente debatidos. 7. Nesse sentido, verifica-se que o acórdão recorrido foi expresso ao consignar que ‘Sobre o tema versado no recurso, observa-se que o STF, no julgamento do RE 1.063.187/SC, com a repercussão geral reconhecida, firmou a tese segundo a qual 'É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic em razão de repetição de indébito' (Tema 962)’ 9. Assim, considerando a necessária deferência que deve ser prestada ao entendimento firmado pelo STF, a teor do que expressa o art. 927 do CPC, impõe-se, enquanto medida impostergável para harmonização do tratamento da matéria, o afastamento da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à Taxa SELIC decorrente de repetições de indébito tributário, não se cogitando novas digressões no exame da matéria, de modo a afastar as omissões apontadas pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL). 10. No que concerne às omissões apontadas pela impetrante, verifica-se que a decisão de modulação foi enfática ao esclarecer que ‘a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário’, de modo que em relação aos demais casos, deve prevalecer o entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.138.695/SC, conforme o texto do acórdão embargado. 10. Sucede que o capítulo referente à modulação temporal merece reapreciação, diante das imprecisões verificadas, devendo ser reescrito conforme os termos seguintes. 11. Nesse contexto, importa consignar que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), o STF modulou os efeitos da decisão proferida no RE 1.063.187/SC, nos seguintes termos: 12. ‘Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral’. 13. Disso resulta que a tese firmada em relação ao Tema nº 962 também se aplica aos contribuintes que já haviam ingressado com ação até 17/09/2021 e aos fatos geradores que, mesmo ocorridos antes do dia 30/09/21, não ensejaram pagamento de IRPJ ou da CSLL. 14. Ou seja, a decisão proferida no acórdão-paradigma sepulta a pretensão de incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic em razão de repetição de indébito desde o dia 30/09/2021, estendendo a sua abrangência aos contribuintes que já haviam ingressado com ação até 17/09/2021 e aos fatos geradores que, mesmo ocorridos antes do dia 30/09/21, não ensejaram pagamento de IRPJ ou da CSLL. 15. De fato, na decisão de modulação, o eminente relator fez expressa menção ao recurso especial acima aludido, enquanto elemento suficiente para estabelecer ‘legítima confiança, em prol da Fazenda, de que as tributações em questão eram válidas’, de modo que a virada interpretativa provocada pelo julgamento do RE 1.063.187/SC apenas dever surtir efeito ‘ex nunc’, estabelecendo como marco temporal a data da publicação da ata de julgamento do mérito do recurso (30/09/2021) e ressalvando as ações ajuizadas até 17/09/2021. 16. Desse modo, considerando que a ação foi ajuizada em 24/09/2021 (Identificador: 4058300.20474170), ou seja, após a data indicada na decisão de modulação (17/09/2021), impõe-se afirmar que o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário deve compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL em relação aos fatos geradores anteriores ao marco temporal acima aludido (30/09/2021), ressalvando-se, não obstante, apenas os fatos geradores que, mesmo ocorridos antes da referida data, não ensejaram pagamento de IRPJ ou da CSLL. 17. Acerca dos fatos geradores ocorridos em data posterior ao referido marco temporal, importa consignar que a decisão original proferida no RE 1.063.187/SC teve o condão de paralisar um ‘estado de inconstitucionalidade’ (expressão do Min. Roberto Barroso na ADI nº 4.411/MG-ED), impondo-se, desde então (30/09/2021), reconhecer a inexistência de relação jurídica que sujeite a promovente ao recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a SELIC em repetições de indébito tributário. 18. Por fim, quanto à possibilidade de restituição via RPV/precatório do eventual indébito, assiste razão à impetrante, eis que o acórdão deixou de se manifestar acerca da matéria devolvida ao conhecimento do tribunal no âmbito do recurso original, sendo de rigor a colmatação dessa lacuna do julgado. 19. Em relação à opção da impetrante entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor (restituição), não existe óbice ao seu exercício, eis que cabe ao contribuinte munido de título executivo judicial que reconheceu a existência de indébito tributário a escolha da forma de execução do jugado. 20. Em outras palavras, não se cogita que o provimento jurisdicional imponha determinada forma de repetição do indébito, considerando-se que é direito do contribuinte a opção pela restituição dos valores indevidamente recolhidos via precatório ou pela compensação, realizada essa última no âmbito administrativo. 21. Inclusive, esse é o teor da Súmula 461 do STJ, segundo a qual ‘o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado’. 22. Desse modo, deve ser assegurado à impetrante o direito à realização, na seara administrativa, da compensação dos valores indevidamente recolhidos ou, ainda, o exercício da opção pela restituição do referido montante por meio de expedição de precatório. 23. Registre-se, no entanto, que, acaso a impetrante opte pela repetição do indébito por meio da expedição de precatório, arrimando-se no que prescreve a acima aludida Súmula nº 461 do STJ, os efeitos financeiros retroagirão à data da impetração, ressalvando-se as vias ordinárias para cobranças das parcelas vencidas a ela anteriores. 24. Essa intelecção resulta da interdição à produção de efeitos pretéritos em sede de ação mandamental, circunstância que fulmina a restituição do indébito tributário anterior à impetração, ante os termos das Súmulas 269 (O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança) e 271 (Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria), ambas do STF. 25. Embargos de declaração da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) não providos. 26. Embargos de declaração da impetrante parcialmente providos, apenas para incluir a ressalva na modulação e declarar a possibilidade de restituição, via RPV/precatório, de eventuais recolhimentos indevidos ocorridos após a impetração” (fls. 6-8. E-doc. 105).



    Novos embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 136).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145, o inc. I do art. 150, o inc. III do art. 153 e a al. c do inc. I do art. 195 da Constituição da República (e-doc. 158).



    Assevera que “elementos estranhos à apuração do lucro da pessoa jurídica não podem compor a base de incidência de IRPJ/CSLL, sob pena de evidente afronta à legalidade tributária (art. 150, I, da CF e art. 97 do CTN) e, mais, de extrapolação das regras de competência tributária contidas na Constituição (art. 153, III; e art. 195, I, ‘c’)” (fl. 15, e-doc. 158).



    Salienta que “só deve incidir IRPJ e CSLL sobre os elementos que componham o ‘lucro’ da pessoa jurídica, entendido como o ingresso de valores incorporados no patrimônio desta” (fl. 16, e-doc. 158).



    Enfatiza que, “por não se caracterizarem como lucro da pessoa jurídica – (...) os juros de mora não compõem a base de incidência de IRPJ/CSLL – sejam eles recebidos de privados ou do Estado, dado o caráter indenizatório dos mesmos” (fl. 16, e-doc. 158).



    Afirma tratar-se “de situação perfeitamente análoga à aplicação da taxa SELIC na repetição de indébito tributário, em que os valores necessitam ser acrescidos de juros tão somente por causa da delonga para se efetuar o pagamento – e não para substituir incremento patrimonial que o contribuinte credor normalmente teria” (fl. 19, e-doc. 158).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para fins de reconhecer a impossibilidade de submeter à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido os ingressos caracterizados como juros moratórios e correção monetária decorrentes de relações de direito privado (inadimplemento de obrigações) e também os decorrentes de restituição/compensação de indébito tributário não atualizado, necessariamente, pela Selic. Por conseguinte, que seja também declarado o direito à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos a este título desde os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação e durante o trâmite deste feito” (fl. 23, e-doc. 158).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.063.187, Tema 962, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (16.12.2021).



    Em 2.5.2022, este Supremo Tribunal modulou a aplicação da tese do Tema 962 da repercussão geral, com a seguinte conclusão:



    “Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral” (RE n. 1.063.187-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 16.5.2022).



    5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com os seguintes fundamentos: 



    “Considerando que a ação foi ajuizada em 24/09/2021 (Identificador: 4058300.20474170), ou seja, após a data indicada na decisão de modulação (17/09/2021), impõe-se afirmar que o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário deve compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL em relação aos fatos geradores anteriores ao marco temporal acima aludido (30/09/2021). 



    Acerca dos fatos geradores ocorridos em data posterior ao referido marco temporal, importa consignar que a decisão original proferida no RE 1.063.187/SC teve o condão de paralisar um ‘estado de inconstitucionalidade’ (expressão do Min. Roberto Barroso na ADI nº 4.411/MG-ED), impondo-se, desde então (30/09/2021), reconhecer a inexistência de relação jurídica que sujeite a promovente ao recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a SELIC em repetições de indébito tributário. 



    Quanto à compensação, colhe-se da leitura do art. 26-A, §1º, inciso II, alínea ‘b’, da Lei 11.457/07 a expressa vedação da compensação do débito dos demais tributos administrados pela SRFB com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º desta Lei relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial. 



    Dessa forma, ainda que inexistente restrição à compensação dos valores indevidamente recolhidos do IRPJ e da CSLL com crédito dos demais tributos administrados pela SRFB, impõe-se afirmar que a compensação do referido indébito com as contribuições previstas nos arts. 2º e 3º da Lei 11.457/07 apenas pode ser realizada em relação a período de apuração posterior à utilização do eSocial. 



    No que concerne ‘a quaisquer valores recebidos a título de juros de mora em decorrência do atraso na quitação de obrigações’, objeto da apelação da impetrante, cumpre salientar que na supracitada decisão de modulação, o STF esclareceu que ‘a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação)’. 



    Ademais, no voto do relator (Min. Dias Toffoli), consta expressa advertência de que ‘não foi objeto da presente demanda saber, caso a caso, se o pagamento da taxa Selic em razão de contrato entre particulares se destina à remuneração de capital e se o IRPJ e a CSLL podem incidir sobre tal pagamento’. 



    Em vista disso, deve prevalecer a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual incidem o IRPJ e a CSLL sobre os juros de mora e correção monetária decorrente do inadimplemento de contratos, por possuírem natureza de lucros cessantes. Precedentes: AgRg no REsp 1.463.979/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014; e REsp 1.685.465/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017. 



    É dizer, tendo em vista que o lucro cessante visa a substituir o incremento patrimonial que o lesado teria acaso o pagamento fosse realizado no momento apropriado, desponta evidente que os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre a restituição do indébito tributário segue a sorte do principal, que remunera. 



    Dessa forma, não merece reparo a afirmação constante na sentença recorrida, segundo a qual ‘nesses casos, as verbas recebidas a título de lucros cessantes estão legalmente incluídas na base de cálculos da exação, por corresponderem ao lucro operacional da empresa, conforme previsão do art. 17 do Decreto-lei n. 1.598/77 (...). Posto isso, dou parcial provimento à apelação da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) e nego provimento à apelação do impetrante’” (fls. 5-6, e-doc. 74).



    A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região apenas aplicou a Tese 962 da repercussão geral, para declarar que os recolhimentos do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL devem ser realizados sem a incidência dos juros de mora/correção monetária incidentes sobre os indébitos tributários, observando a modulação dos efeitos nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.063.187. 



    6. Improcedente a alegação da recorrente de que “não há no mencionado RE [n. 1.063.187/SC], quanto ao ponto, qualquer ressalva de que o argumento seja aplicável tão somente à repetição de indébito tributário – sobre o qual incide a SELIC – mas se estende a quaisquer valores recebidos a título de juros de mora em decorrência do atraso na quitação de obrigações” (fl. 18, e-doc. 158).



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.063.187, Tema 962, o Ministro Dias Toffoli, Relator, assentou:



    “(...) a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. 



    No mais, chamo a atenção para o fato de que desborda do presente tema de repercussão geral definir quais os casos em que ' ou quando ' restam configuradas a mora ou as hipóteses nas quais os juros moratórios devem ser acrescidos mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário. Também desborda desse tema definir a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais ou dos juros avençados em contratos entre particulares. Nessa toada, insta destacar, por exemplo, que não foi objeto da presente demanda saber, caso a caso, se o pagamento da taxa Selic em razão de contrato entre particulares se destina à remuneração de capital e se o IRPJ e a CSLL podem incidir sobre tal pagamento” (DJe 16.5.2022).



    Assim, em relação à incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros de mora e correção monetária decorrentes de relação jurídica de direito privado, não se aplica a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 962. 



    Sobre essa controvérsia, o Tribunal de origem assentou que “deve prevalecer a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual incidem o IRPJ e a CSLL sobre os juros de mora e correção monetária decorrente do inadimplemento de contratos, por possuírem natureza de lucros cessantes. Precedentes: AgRg no REsp 1.463.979/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014; e REsp 1.685.465/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017” (fl. 6, e-doc. 74).



    Com fundamento na interpretação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e no exame de legislação infraconstitucional, o Tribunal de origem concluiu que incidem IRPJ e CSLL sobre os juros de mora e correção monetária decorrentes de relações jurídicas de natureza privada. Para divergir desse entendimento, seria necessário exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.203.686-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrid